Tribunal: TJES
Processo: 0009645-60.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009645-60.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSIMEIRE DE SOUZA SANTOS
APELADO: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

000
9645
-60.2018.8.08.0021

APTE
:
IMOBILIARIA GARANTIA LTDA

APDO
:
ROSIMEIRE DE SOUZA SANTOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL.
COMPRA E VENDA DE LOTE
.
PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. IGPM/FGV. INCIDÊNCIA ANUAL.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
Segundo entendimento jurisprudencial d
o STJ o termo inicial da prescrição nas obrigações sucessivas é o dia do vencimento da última parcela da dívida.

2.
Os
contrato
s
de adesão
são
regido
s essencialmente
pelo Código Civil,
de modo que
deve
m ser interpretadas suas cláusulas de forma
mais favorável ao aderente,
diante de
ambiguidade
s
ou contrariedade
s

em suas condições
.

3.
O
índice
de atualização monetária
IGPM
pode ser aplicado
mensalmente
ou anualmente
, de acordo com o negócio jurídico entabulado.
Em contratos de
parcelas sucessivas
de
longo prazo não haver óbice para que
tenha incidência
anual,
como
compensação monetária em favor do credor
.

5.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade,
conhece
r e
dar parcial provimento a
o
recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

000
9645
-60.2018.8.08.0021

APTE
:
IMOBILIARIA GARANTIA LTDA

APDO
:
ROSIMEIRE DE SOUZA SANTOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
Imobiliária Garantia Ltda.
, por irresignação com a sentença proferida nos autos da ação de repetição de indébito proposta por
Rosimeire de Souza Santos
,
na
qual houve
julgamento
parcialmente
procedente dos pedidos formulados na exordial
.

A demanda traz questão atinente a aquisição de lote pelo demandante no valor de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais) a serem pagos com R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) de entrada e mais oitenta parcelas sucessivas no valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), com índice de correção pelo IGP-M/FGV.

Além disso, foram cobrados valores referentes a comissão por intermediação imobiliária.

Pela sentença houve o julgamento parcialmente procedente dos pedidos formulados na exordial e relativos a danos morais e a restituição de valores cobrados a maior.

Destaco o dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito autoral para:

i)
DECLARAR
a prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem;

ii)
DECLARAR
a ilegalidade da cobrança consubstanciada no valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), de forma que o parcelamento do contrato em voga deve obedecer o parâmetro de
80 parcelas de R$500,00
(quinhentos reais), com vencimento inicial em 30.10.2012, adotando-se como Indice de reajuste a variação positiva do IGP-M/FGV e, ainda, condenar a Requerida a restituir de forma simples os valores cobrados indevidamente da Requerente, sendo o montante oportunamente apurado em sede de liquidação de sentença. Destaco que sobre o valor deverão incidir juros moratórios na razão de de 01% (urn por cento) ao mês e correção monetária conforme Indice previsto na tabela elaborada pela CGJ/ES, ambos desde o pagamento indevido.

iii)
REJEITAR
o pleito de indenização a título de danos morais.

Em suas razões recursais, argumenta o apelante que as parcelas pagas anteriormente ao ano de 2015 estão prescritas, devendo se abster o exame às parcelas pagas a partir de 2016.

Além disso, que o juízo não indicou o fundamento utilizado para o entendimento de que houve erro de cálculo no valor das parcelas cobradas do ora apelado, ao concluir pela ocorrência de pagamento indevido.

Por fim, entende que o reajuste das parcelas é anual, conforme previsão contratual prevista na cláusula 4ª, §2º, primeiro item (fl.19), condição para a correta liquidação de sentença.

Adentrando portanto a questão, destaque-se, em primeiro, que o STJ possui o entendimento de que o termo inicial da prescrição nas obrigações sucessivas é o dia do vencimento da última parcela da dívida.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela da dívida.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1290471 MT 2018/0108213-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2018).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1.
O vencimento antecipado da obrigação não altera o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, qual seja, o dia do vencimento da última parcela.
Precedentes. 2 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1737161 PR 2018/0095955-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2019).

O contrato firmado entre as partes (fl. 19/20) foi datado de 30/10/2012, com previsão de pagamento em oitenta parcelas, o que nos revela o vencimento da última, em 30/06/2019.

A demanda fora ajuizada em 12/12/2018, não havendo que se cogitar da ocorrência de prescrição, refletindo no exame da questão considerando a totalidade das parcelas previstas no contrato.

Em seguida, argumenta o recorrente que o juízo não indicou o fundamento utilizado para o entendimento de que houve erro de cálculo no valor das parcelas cobradas do ora apelado, ao concluir pela ocorrência de pagamento indevido. Vejamos:

Do contrato firmado entre as partes depreende-se, pela cláusula quarta, a previsão do pagamento das parcelas:

- 80 (oitenta) parcelas mensais e consecutivas, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) cada uma, com o primeiro vencimento para 30/10/2012 e as demais em igual dia dos meses subsequentes, as quais serão corrigidas anualmente, ou seja, a cada período de 12 (doze) meses, a contar do primeiro vencimento, adotando-se com índice para esse reajuste a variação positiva do IGP-M/FGV.

O juízo, para modificar o valor das parcelas entendeu da seguinte forma:

[...]
Nota-se que o valor a ser parcelado se refere ao montante de R$40.000,00 (quarenta mil reais), preço devidamente ajustado entre as partes, o qual dividido por 80 parcelas chega-se à quantia de R$500,00 (quinhentos reais).

Entretanto, a de
m
andada fixou de forma incorreta a parcela mensal em R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), prestaç
ã
o que serviu de base para a atualizaç
ã
o prevista na cláusula quarta

Co
m
efeito, o valor parcelado n
ã
o corresponde ao preço previsto e firmado no contrato, considerando 80 parcelas de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) gera o total de R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), s
em
ajustes.
[...]

Sem embargo, o parcelamento da obrigação agrega ao valor atribuído ao bem outros inerentes à compensação monetária ao credor pela extensão do prazo para pagamento.

Dentre eles são os encargos remuneratórios e moratórios, permitidos, a exemplo, em contratos de financiamento e que acrescem, ao final, o valor da dívida a ser quitada.

No entanto, verifico que o contrato entabulado é de adesão e direto com a Imobiliária, não envolvendo financiamento ou pactuação na qual tenham sido convencionadas taxas, senão a correção monetária pelo índice
IGP-M/FGV.

Portanto, repita-se, sendo um contrato de adesão que por suas características não tem a proteção do Código de Defesa do Consumidor, deve ser regido pelo Código Civil, remetendo-nos à previsão de que deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente.

Com isso, conclui-se, apresentado-se o documento com previsão de parcelas prefixadas e ocorrendo, como no caso, ambiguidade ou contrariedade em suas condições, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente.

Nesse sentido:

E M E N T A – RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA CUMULADA COM DEVER DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – AUTOGESTÃO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ART. 423 DO CÓDIGO CIVIL – CLÁUSULAS CONTRADITÓRIAS NO CONTRATO – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE – CÔNJUGE SERVIDOR PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO COMO DEPENDENTE – NULIDADE DE CLÁUSULA PROIBITIVA. 01. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidade fechada, sem fins lucrativos, regida em caráter de autogestão. 02.
Nos termos do art. 423 do Código Civil, quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.
03. Assim, é nula a cláusula que proíbe a inclusão de quem estiver habilitado a ser associado ou participante da CASSEMS na condição de dependente de outro associado participante, por ofender os princípios da isonomia e da igualdade. Recurso de apelação conhecido e não provido.
(TJ-MS - AC: 08026363120168120002 MS 0802636-31.2016.8.12.0002, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 24/10/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/10/2017).

Nesse passo,
considera-se somente o valor total
do negócio jurídico,
dividido pelo número de parcelas pactuadas, o que revela
a obrigação mensal no valor
de R$500,00 (quinhentos reais).

Como último ponto do recurso, aduz o recorrente que o juízo não mencionou que o reajuste das parcelas pelo índice IGP-M/FGV é anual, conforme previsão contratual prevista na cláusula 4ª, §2º, primeiro item (fl.19), condição para a correta liquidação de sentença.

Consigne-se que o índice IGPM é atualizado mensalmente e pode ser utilizado mês a mês ou anualmente, de acordo com o negócio jurídico entabulado. É dizer, com a vontade das partes descrita na pactuação.

Destarte, o contrato não menciona a periodicidade em que será aplicada a correção monetária.

Tratando-se de parcelas sucessivas em longo prazo, entendo não haver óbice para que incida de forma anual, como compensação monetária em favor do credor. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁSULA CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES – CONTRATO FIRMADO DIRETO COM CONSTRUTORA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO PARCELADO POR 180 MESES – JUROS COMPENSATÓRIOS – VIABILIDADE – ÍNDICES LEGAIS (REAJUSTE ANUAL PELO IGPM-FGV E JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% AO ANO) – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – LEGALIDADE DA CLÁUSULA AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO - ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Configura-se a relação de consumo, na qual o consumidor é o destinatário final do produto que deverá ser entregue pelas construtoras, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, a inversão do ônus da prova; todavia, tal situação não impõe ao consumidor trazer elementos mínimos do direito que julga possuir.
É perfeitamente viável a incidência de juros e correção monetária em contratos firmados diretamente com construtoras, sobretudo porque o preço, conforme contratado, foi estipulado para ser pago em 180 meses, mostrando-se plausível a incidência de juros remuneratórios em patamares legais (reajuste anual pelo IGPM- FGV e juros compensatórios em 6% ao ano), não sendo razoável que não houvesse estipulação de reajuste do capital durante o período, sobretudo porque não houve pactuação de capitalização, o que seria vedado.
(TJ-MT - AC: 10031456320168110015, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023).

CONTRATO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Terreno.
Sentença que julgou parcialmente procedente a ação principal e improcedente a reconvencional. Inconformismo das partes. Recurso dos réus.
Ausência de abusividade quanto a aplicação do IGPM. Taxa anual legal. Taxa de fruição.
Réus que informaram que edificaram no lote. Cabimento desde a ocupação indevida. Acordo tentado em fase instrutória e que restou infrutífero. Recurso do autor. Alegação de sentença extra petita. Não cabimento. A condenação à indenização pelas benfeitorias realizadas no terreno é mera consequência da decisão de rescisão contratual. Ao juiz cabe fixar as repercussões da decisão, que no caso, é de impor o retorno das partes ao status quo ante, evitando-se o enriquecimento ilícito. Previsão contratual. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJ-SP - AC: 10058035020218260344 SP 1005803-50.2021.8.26.0344, Relator: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 18/11/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2022).

F
eitas as considerações
e
conhecido o recurso, dou-lhe parcial provimento, para
delimitar o r
eajuste
anual
das parcelas
pelo índice IGP-M/FGV, mantendo-se, no mais a sentença proferida
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.